Tribunal: TJSP
Processo: 2190571-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Interposição contra decisão que indeferiu pedido de liminar para compelir o Município de Mogi das Cruzes a emitir licença de funcionamento de estabelecimento comercial. Pretensão de reforma. Rejeição. Prevalência da presunção de legitimidade dos atos da Administração; primeiro, porque a agravante não trouxe aos autos cópia do parecer da Procuradoria Geral do Município (para

Ementa:
Agravo de Instrumento. Interposição contra decisão que indeferiu pedido de liminar para compelir o Município de Mogi das Cruzes a emitir licença de funcionamento de estabelecimento comercial. Pretensão de reforma. Rejeição. Prevalência da presunção de legitimidade dos atos da Administração; primeiro, porque a agravante não trouxe aos autos cópia do parecer da Procuradoria Geral do Município (para possibilitar aferição quanto à motivação do indeferimento); e depois, porque o Judiciário não atua, nem pode atuar, como instância revisora ou recursal para corrigir eventuais injustiças de decisões administrativas, sob pena de grave ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ausência, ademais, do requisito relativo ao "periculum in mora". Medida cautelar que, em verdade, "não tem por objeto apressar a entrega da prestação jurisdicional e sim preservar a eficácia de futura decisão judicial, em pendência" (AgRg na MC 8842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 13.12.04). Recurso desprovido.